Tribunal: TJSP
Processo: 2148126-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bens Públicos
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Agravo de instrumento. Reintegração de Posse promovida pela Concessionária Ecovias. Ocupação em área pública, situada sob pontilhão da Rodovia dos Imigrantes, na faixa de domínio da rodovia sob concessão. Liminar indeferida em primeiro grau. Sentença proferida antes do julgamento do agravo de instrumento. Carência superveniente. Recurso não conhecido.